Tribunal: TJPA
Processo: 0806790-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806790-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ITAMAR AUGUSTO PONTES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806790-68.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. 8626901

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICOLTDA em face do Acórdão constante no Id. Num. 8626901.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0833915-78.2021.8.14.0301 ajuizada por ITAMAR AUGUSTO PONTES E SILVA, deferiu a tutela antecipada para compelir a Agravante a realizar exame laboratorial em favor do Agravada, vejamos:

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada:

(...)

Tendo em vista o julgado colacionado acima, especificamente ao item 1, a prescrição do profissional de saúde é suficiente para que a operadora de saúde providencia e forneça o tratamento adequado para a patologia do requerente, estando, portanto preenchidos os requisitos da verossimilhança do direito alegado e do perigo da demora, DEFIRO O PEDIDO, para que a parte requerida proceda o tratamento adequado prescrito pelo profissional as saúde, por meio da realização do HEMOCROMATOSE, ANÁLISE POR PCR, E AVALIAÇÃO GENÉTICA, na forma como solicitado pela médica

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu representante jurídico, para que cumpra a presente decisão imediatamente. Ressalto que, em caso de descumprimento da decisão liminar, fixo o prazo de 24 horas para a incidência da multa estipulada no parágrafo anterior.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

(...)

A Unimed interpôs o presente Agravo de Instrumento ID. 5669727 narrando em suas razões recursais que não há requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o tratamento requerido pela Agravada não se encontra listado no rol de procedimentos do plano de saúde.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo provimento.

Juntou documentos.

Efeito Indeferido às id.5670977

Sem contrarrazões às id. 6359591

No Id. 6362533, conheci e neguei provimento ao Agravo de Instrumento, com ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM EXAME HEMOCROMATOSE. ALEGAÇO DE MEDICAMENTOS NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERNO no Id. Num. 7023146 defendendo a reforma da monocrática agravada, ao argumento de que os exames HEMOCROMATOSE, ANÁLISE POR PCR, E AVALIAÇÃO GENÉTICA prescrito não estão previstos no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde, que regula o plano de saúde da Agravada.

Alegou que tal rol estabelece as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência à saúde e que a negativa de cobertura se deu sob o amparo da Lei 9.656/1998 c/c art. 17 e 20, § 1º, I, “c” da RN 428/2017/ANS.

Requereu a reforma da monocrática objurgada, para dar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência concedida na origem.

A parte contrária apresentou manifestação ao Agravo Interno (Num.7564367).

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE EXAME GENÉTICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

No Id. 880239, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opôs Embargos de Declaração alegando que o Acórdão é omisso ao que preceitua o art. 10, §4º e 12, inciso I, alínea b, da lei 9.656/98.

Alega que o Acórdão traduz interferência direta à Autarquia Federal (ANS) vinculada ao Poder Executivo, o que viola o Princípio da Separação dos Poderes.

Diz que a Corte desse se manifestar especificamente se a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, deve obedecer às normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Ao final, pede que seja sanada omissão no julgado, reconhecendo-se que a decisão recorrida não se manifestou acerca elemento imprescindível para o deslinde do feito.

Requer também que sejam os Embargos acolhidos para fins de PREQUESTIONAMENTO dos dispositivos acima indicados, com vistas a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. 9631704)

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adiante que não assiste razão ao Embargante.

Primeiramente, destaco que a negativa de realização de exame genético denominado HEMOCROMATOSE pelas operadoras de plano de saúde, vem sendo reconhecido como abusivo pelos Tribunais Pátrios, nos termos da jurisprudência que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME DE SANGUE ESPECIAL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO À COBERTURA DO EXAME MÉDICO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA CONDENAR A UNIMED AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PRIMEIRO APELANTE EM QUE REQUER SEJA JULGADO PROCEDENTE A OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE A SEGUNDA APELANTE ARQUE COM AS DESPESAS DO EXAME DE SANGUE E PARA QUE SEJA MAJORADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRIMEIRO APELANTE QUE REQUEREU O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE, ANTES MESMO DE SER DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À COBERTURA DO EXAME DE SANGUE. SEGUNDA APELANTE QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A COBRIR EXAME MÉDICO DE QUEM NÃO MAIS POSSUI COM ELA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA.
ABUSIVIDADE DA NEGATIVA QUANDO O PLANO DE SAÚDE AINDA ESTAVA ATIVO. ITEM 110.19 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 428/2017 DA ANS QUE PREVÊ A COBERTURA OBRIGATÓRIA NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA DE HEMOCROMATOSE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDUTA ABUSIVA E DESLEAR DA SEGUNDA APELANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER MAJORADA PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO TJRJ. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGUNDA APELANTE.

(TJ-RJ - APL: 00097974720188190007, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 30/03/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-03)

Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela - Recurso da requerida – Plano de saúde – Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda - Não ocorrência - Empresas integrantes do sistema de saúde Unimed -
Necessidade da realização do tratamento/exame requerido - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Recusa de cobertura ao tratamento quimioterápico - Abusividade – Necessidade de cobertura pela requerida de exame de pesquisa de mutação para hemocromatose – Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo –
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da prescrição feita pelo médico assistente – Análise da pertinência do tratamento/procedimento que deve ser feita pelo médico assistente – Necessidade de cobertura – Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Abusividade da negativa de cobertura – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00005832520148260218 SP 0000583-25.2014.8.26.0218, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 10/05/2017, 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2017)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO. ANÁLISE DE DNA COM ENZIMAS DE RESTRIÇÃO. SUSPEITA DE HEMOCROMATOSE. NEGATIVA DE COBERTURA.
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA ILEGÍTIMA.
DANO MORAL CONFIGURADO. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0054457-07.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Glaucio Francisco Moura Cruvinel - J. 28.10.2019)

(TJ-PR - RI: 00544570720178160182 PR 0054457-07.2017.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Glaucio Francisco Moura Cruvinel, Data de Julgamento: 28/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2019)

Ademais, a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 465 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, prevê em seu anexo, a cobertura obrigatória do procedimento, vejamos:

(...)

110.19 - HEMOCROMATOSE

1. Cobertura obrigatória para confirmação diagnóstica em pacientes nos quais as causas secundárias de sobrecarga de ferro tiverem sido excluídas e haja persistência de índice de saturação de transferrina maior que 45% em pelo menos duas dosagens.

Método de análise:

1. Detecção de mutações nos alelos C282Y e H63D do gene HFE por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) com ou sem polimorfismo do comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP) ou PCR multiplex.

(...)

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se
"(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão combatido, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2022